Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-46.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE EXAME PERICIAL. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 297, caput, do Código Penal (falsificação de documento público), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A Defesa questiona a nulidade da perícia e a condenação, afirmando a inexistência de provas.
II. Questão em discussão
2. As questões principais que estão em discussão são: (i) verificar se houve nulidade na produção do laudo do exame documentoscópico; e (ii) examinar se há provas suficientes de autoria delitiva.
III. Razões de decidir
3. A ocorrência de eventual nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade que a parte tem para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
4. Comprova-se a materialidade e a autoria do crime de falsificação de documento público pelo Laudo da Perícia Criminal, que por meio do Exame Documentoscópico, atestou que o acusado falsificou assinatura do proprietário de veículo automotor no documento de autorização para transferência de propriedade do bem.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.